Tribunal: TJSP
Processo: 1004189-03.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito, condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Astreintes fixadas pela recusa ao cumprimento da obrigação de fazer que podem ser alteradas quanto à periodicidade e valor quando do cumprimento da sentença – Correção do erro material com

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito, condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória de dano moral julgadas parcialmente procedentes – Astreintes fixadas pela recusa ao cumprimento da obrigação de fazer que podem ser alteradas quanto à periodicidade e valor quando do cumprimento da sentença – Correção do erro material com relação ao valor da nova penalidade a esse título fixada na sentença – Dano moral reconhecido com acerto, majorada a indenização de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, corrigida desde a fixação e acrescida de juros de mora desde a citação – Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais – Apelação parcialmente provida, na parte conhecida.